Tribunal: TJDFT
Processo: 0013290-80.2014.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral, diante da ausência de cometimento de falta grave pela ré a justificar a dissolução pleiteada, condenando os autores, de forma solidária, ao pagamento de custas e honorários sucumbeciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, do CPC.
2. A regra prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo § 8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no mínimo de 10% do valor da causa, impõe-se a observância do § 8o do artigo 85 do CPC, com a consequente fixação da verba honorária por equidade.
3. Inexiste solidariedade entre os sucumbentes, pois o artigo 87 do CPC prevê, expressamente, que os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas processuais e honorários advocatícios.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.